Tribunal: CARF
Processo: 10283.723267/2023-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723267/2023-06
ACÓRDÃO
2201-012.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO LUIZ RAMOS ALFERES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA.
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
É autorizada a intimação editalícia quando resultar infrutífera a intimação
postal. Basta a comprovação de uma tentativa infecunda de intimação pela
via postal, no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, para permitir a
intimação por edital.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33
do Decreto no 70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em
inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta
o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida
pelo julgador de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Fl. 15186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723267/2023-06
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 5519/5522):
INTRODUÇÃO
Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração (AI) que constituiu o crédito
tributário composto de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
da Pessoa Física (IRPF) no valor de R$ 12.187.617,13, relativo aos anos-calendário
de 2018, 2019 e 2020, respectiva multa de ofício de 75% e juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do Auto de
Infração (AI), do Termo de Verificação Fiscal e do contido nos autos eletrônicos, o
lançamento de ofício foi efetuado em razão de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração (AI), por via postal com aviso
de recebimento, em 04/09/2023 e apresentou impugnação em 04/10/2023.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
O Termo de Verificação Fiscal descreve as razões de fato e de direito para a
constituição dos créditos tributários que podem ser resumidas na forma a seguir.
Após intimações e reintimações constatou-se que valores significativos
transitaram pelas contas bancárias do contribuinte.
Para melhor aferição, foram solicitados os extratos bancários de titularidade do
contribuinte relativos ao período fiscalizado.
Da análise dos dados financeiros fornecidos foram identificados ingressos de
recursos em valores substanciais.
O total dos créditos restou assim configurado:
(...)
Fl. 15187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723267/2023-06
3
Com o objetivo de ser evitada uma tributação equivocada, foram feitas as
exclusões dos valores creditados nas contas correntes que não representavam
efetivos acréscimos, sendo eles:
I. decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física (art. 42,
§ 3°, inciso I da Lei n° 9.430/96, art. 849, § 2°, inciso I do RIR/99);
II. de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório
dentro do ano-calendário não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (art. 42, § 3°,
inciso II da Lei n° 9.430/96 e art. 4° da Lei n° 9.481/97, art. 849, § 2°, inciso II do
RIR/99.
III. referentes a resgates de aplicações financeiras, estornos, cheques devolvidos,
empréstimos bancários etc.
Foram, então, excluídos da análise os lançamentos enquadrados nas situações
descritas acima e o contribuinte foi intimado através dos TIF n° 01 e 02 a
esclarecer e comprovar com documentação hábil, idônea e compatível entre data
e valor a natureza e origem dos recursos representados pelos créditos/depósitos
em conta bancária.
Os valores tributáveis e não apresentados à tributação, caracterizaram omissão
de rendimentos, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Assim, após os trabalhos acima relatados em consonância com o art. 42 da Lei
9.430/1996, os valores creditados em contas bancárias cujas origens não foram
comprovadas importaram no montante de R$ 8.675.166,47 (oito milhões,
seiscentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete
centavos) no ano de 2018, R$ 16.669.256,68 (dezesseis milhões seiscentos e
sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
no de 2019 e R$ 19.028.583,46 (dezenove milhões, vinte e oito mil, quinhentos e
oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) no ano de 2020, perfazendo um
montante total de R$ 44.373.006,61 (quarenta e quatro milhões, trezentos e
setenta e três mil, seis reais e sessenta e um centavos).
O sujeito passivo esclareceu que os créditos têm origem em receitas da
atividade rural. Porém, não comprovou o autor da transferência/depósito e o
valor da nota fiscal não é compatível com o valor do crédito ou a nota fiscal não
está em nome do sujeito passivo (relação à fl. 27).
Embora tenha informado a origem, o sujeito passivo não comprovou com
documentação hábil, idônea e compatível entre data e valor a natureza dos
recursos representados na planilha às fls. 27/30.
O sujeito passivo não esclareceu nem comprovou com documentação hábil,
idônea e compatível entre data e valor a natureza e origem dos recursos
Fl. 15188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723267/2023-06
4
representados pelos cheques descontados conforme borderôs relacionados na
tabela à fl. 31.
O sujeito passivo não esclareceu nem comprovou com documentação hábil,
idônea e compatível entre data e valor a natureza e origem dos recursos
representados pelos créditos/depósitos relacionados na tabela às fls. 31/37.
Em relação aos demais créditos/depósitos da conta 518719, da COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS J, discriminados
na tabela às fls. 37/43, o sujeito passivo justifica o uso de conta bancária pessoal
para pagamento de despesas da empresa Rondônia Rural Agroindustrial Ltda.
Tem-se ainda que a filha do contribuinte Mario Luiz Ramos Alferes, Sra Leda Maria
Totti Alferes, também justifica o uso de conta bancária pessoal, no mesmo
período, para pagamento de despesas da empresa Rondônia Rural Agroindustrial
Ltda. Ocorre, porém, que a soma das despesas supostamente pagas pelo
contribuinte Mario Luiz Ramos Alferes e sua filha Leda Maria Totti Alferes é muito
superior ao que a empresa Rondônia Rural Agroindustrial Ltda registra em seu
livro caixa:
(...)
Além do mais, a separação entre o patrimônio dos sócios e da empresa é alicerce
no qual se baseia todo o direito empresarial, prevendo o art. 50 do Código Civil,
inclusive, consequências para a confusão patrimonial.
Nesse passo, o princípio da entidade, que prevê ser a empresa um ente separado
dos sócios, inclusive com patrimônio próprio, fundamenta as normas expedidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ou seja, o "Princípio Contábil da
Entidade" estabelece que a pessoa jurídica tem personalidade própria, distinta da
pessoa de cada um de seus sócios. Vale dizer que seus patrimônios não se
confundem. Em outras palavras, pelo princípio contábil da entidade, o patrimônio
de uma pessoa jurídica não deve ser confundido com os de seus sócios ou
proprietários e, muito menos, com o de seus diretores e agregados. Por
conseguinte, as contas bancárias de titularidade da pessoa física não devem ser
utilizadas para movimentação dos recursos da pessoa jurídica.
Portanto, não pode o sujeito passivo confundir o patrimônio da pessoa física com
o da pessoa jurídica, como no presente caso.
Destarte, apesar de regularmente intimado e reintimado, conforme TERMOS DE
INTIMAÇÕES FISCAIS N° 01 e 02, o contribuinte não esclareceu nem comprovou
com documentação hábil, idônea e compatível entre data e valor a natureza e
origem dos recursos representados pelos créditos/depósitos relacionados no
quadro sinótico dos créditos/depósitos não comprovados às fls. 44/45.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 04/09/2023, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 5317, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
Fl. 15189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723267/2023-06
5
5327/5358), na data de 04/10/2023 (fl. 5325), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Dos esclarecimentos acerca das atividades profissionais do impugnante e sua
relação com a pessoa jurídica Rondônia Rural Agroindustrial Ltda;
(ii) Uso das contas bancárias por terceiros – interposição de pessoa – valores já
oferecidos à tributação por pessoa jurídica;
(iii) Das receitas oriundas da atividade rural.
Ao final, pugnou pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que fosse
realizada prova pericial contábil a corroborar com suas alegações.
Da Decisão de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA, em sessão realizada na data de 22/11/2024, por meio do acórdão no 105-013.464
(fls. 5518/5542), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para excluir da base de
cálculo do imposto apurado no ano-calendário de 2018, o montante de R$ 83.716,40, depositado
no dia 10/12/2018, decorrente da conta de depósito número 5187-19, na instituição financeira
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS J, cujo acórdão
restou assim ementado (fl. 5518):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Só há necessidade de perícia para elucidação de fato que depende de
conhecimento especial. Quando prescindível a perícia requerida, cabe seu
indeferimento com fulcro no art. 18 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Quando se deixa de atender os requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, ou seja, não se formula os quesitos
referentes aos exames desejados, nos termos do § 1° do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, considera-se não formulado o pedido de perícia.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, impõe presunção relativa
(juris tantum) que admite a prova em contrário. Neste caso, o ônus probatório da
origem e natureza dos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira é do sujeito passivo. Quando o
sujeito passivo, regularmente intimado, não logra êxito em comprovar a origem
dos recursos utilizados nessas operações fica caracterizada a omissão de
rendimentos, sendo o valor dos rendimentos ou receitas considerados auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 15190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723267/2023-06
6
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 23/01/2025, por meio de
edital (fl. 5549), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 5565/5658) na data de
20/03/2025 (fl. 5562), no qual alega, em breve síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Preliminar – tempestividade do Recurso Voluntário
II – Nulidade da Decisão de Primeira Instância – cerceamento de defesa;
III – No mérito:
(a) Os depósitos bancários têm origem em receitas oriundas da atividade rural do
sujeito passivo – comprovadas por meio de notas fiscais de venda;
(b) “Os cheques indicados pela equipe fiscal na situação ‘c’ referem-se à prestação
de serviços de transporte realizada com trator, máquina de terraplanagem,
colheitadeira e assemelhados”;
(c) Uso de conta pessoal para pagamento de despesas da empresa Rondônia Rural
Agroindustrial Ltda – interposição de pessoas;
(c.1.) Conta PJ – Razão da Conta Corrente de Mário: Valor R$ 730.670,65 –
transações da PJ Rondônia Rural Agroindustrial Ltda;
(c.2.) Livro Caixa da Atividade Rural – Venda de Gado – Valor: R$ 1.260.104,12 –
movimentações financeiras relativas à atividade rural exercida pelo sujeito passivo;
(c.3.) Adiantamento de Fornecedores – Compra e Venda de Madeira para entrega
futura entre Mário e Rondônia Rural – Valor R$ 672.659,50;
(c.4.) Conta PJ – Razão da Conta Corrente de Mário: Valor R$ 70.797,02 –
transações da PJ Rondônia Rural Agroindustrial Ltda;
(c.5.) Desconto de Nota do Produtor Rural – NPR – Valor R$ 2.723.000,00;
(c.6.) Adiantamento de Fornecedores – Compra e Venda de Madeira para entrega
futura entre Mário e Rondônia Rural – Valor R$ 1.112.000,00;
(c.7.) Prestação de Serviços de Transporte – Valor aproximadamente R$ 705.800,00
– exercício da atividade profissional do sujeito passivo que era sócio de uma
madeireira.
Posteriormente, na data de 09/12/2025 (fl. 15181), o Recorrente apresentou
petitório (fls. 15183/15184), pugnando pela juntada do documento nominado como “autorização
e solicitação” (fl. 15185), a fim de corroborar com suas alegações expostas no Recurso Voluntário
Fl. 15191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723267/2023-06
7
de que a pessoa jurídica Rondônia Rural Agroindustrial Ltda utilizava suas contas bancárias, e
havia, portanto, uma interposição de pessoa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é intempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão
recorrida em 23/01/2025 (fl. 5549) e apresentou recurso em 20/03/2025 (fl. 5562) – de modo
que não poderá ser conhecido, conforme razões a seguir expostas.
O Recorrente argumenta que o edital de intimação é nulo, uma vez que não teria
havido prévia tentativa de ciência por via postal, e pugna pelo reconhecimento da tempestividade
do Recurso Voluntário.
Em que pese os argumentos expostos pelo Recorrente, não comportam
acolhimento.
Pela Leitura do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, extrai-se as formas de
intimação dos atos administrativos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 15192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723267/2023-06
8
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Fl. 15193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.519 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723267/2023-06
9
Compulsando-se os autos verifica-se que a carta de intimação acerca do resultado
do julgamento em primeira instância foi devidamente encaminhada ao endereço do
contribuinte, mas retornou sem cumprimento, em razão de ausente 03 (três) vezes, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 5548, de modo que a ciência por via postal restou
infrutífera.
Diante do resultado infrutífero da intimação por via postal, foi publicado edital de
intimação ao contribuinte na data de 08/01/2025, considerando o mesmo intimado em
23/01/2025, conforme documento anexo à fl. 5549, em conformidade com a legislação vigente.
Em seguida, foi lavrado o termo de perempção (fl. 5550), e o contribuinte foi
cientificado pessoalmente da carta de cobrança administrativa especial (fls. 5552/5556), em
28/04/2025 (fls. 5559/5560).
No caso, não há como acolher as alegações tecidas pelo Recorrente, no sentido de
que não identificou no histórico de movimentações do e-processo e no “e-CAC” a expedição do
edital de citação/intimação acerca do resultado do julgamento em primeira instância, uma vez
que houve a expedição da carta de intimação prévia dirigida ao endereço do contribuinte (fl.
5548), a qual restou infrutífera, o que foi confirmado pelo próprio recorrente em suas razões
recursais, e apenas e tão somente diante da citação postal improfícua é que se realizou a
publicação do edital, nos termos da legislação vigente.
Assim, não há qualquer ilegalidade no edital de intimação do contribuinte acerca do
acórdão de primeira instância, o qual observou os requisitos legais, de modo que o Recurso
Voluntário foi interposto pelo contribuinte apenas e tão somente em 20/03/2025, ou seja, fora do
prazo legal de 30 (trinta) dias, é absolutamente intempestivo e não comporta conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, diante de sua
intempestividade.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 15194
DF CARF MF
Original